Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034640-42.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (AGRAVADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÕES DE MÚTUO COM TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COMPOSTOS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SIMPLES OU LINEARES – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN DE FORMA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A
taxa de juros remuneratórios a ser comparada, no âmbito do endereço eletrônico do BACEN, não é a taxa de juros simples ou linear, como pretende o Agravante, e sim a taxa de juros compostos que é praticada por cada Instituição Financeira, para o mesmo tipo de operação e época da celebração do instrumento. E foi exatamente isso que fez esta Relatora.

2 – Se
todos os contratos firmados pelo Agravante preveem taxas abusivas, é de rigor a sua adequação segundo a média publicada pelo BACEN, de acordo com os juros compostos publicados no endereço eletrônico do Banco Central. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1034640-42.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Benedito Ferreira Paes Sobrinho
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 50336451, complementada em sede de Embargos de Declaração no ID 53017465.

O Agravante celebrou 03 (três) operações de crédito com a
Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
e, no primeiro grau, a Juíza sentenciante
reduziu o percentual dos juros remuneratórios da seguinte forma:
(i)
Contrato n.o 4323141, com taxa de 2,40% ao mês;
(ii)
Contrato n.o 15709256 com taxa de 2,18% ao mês; e
(iii)
Contrato n.o 18141804 com taxa de 2,17% ao mês, todos capitalizados mensalmente.

Especificamente sobre os Contratos n.o 15709256 e n.o 18141804, a Juíza sentenciante fixou como consectários da mora os juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%.

De conseguinte, determinou a retificação do valor da dívida e, caso haja saldo credor, condenou a Instituição Financeira à repetição do indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a contar do desconto em quantia indevida e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por outro lado, rejeitou o pedido de condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No Recurso de Apelação aviado pela Instituição de Crédito, esta
alegou que o percentual contratado estava dentro da média publicada pelo BACEN para a mesma época e tipo de operação contratada, rechaçando a ordem de repetição do indébito.

Ao julgar o apelo, esta Relatora verificou que todas as operações contratadas contêm juros remuneratórios exorbitantes, motivo pelo qual foram (juros) reduzidos para a média pulicada pelo BACEN, da seguinte forma: o valor emprestado no
Contrato n.o 4323141
deve ser recalculado com a taxa de
6,52% ao mês
. O
Contrato n.o 15709256
com a taxa de
13,84% ao mês
e o
Contrato n.o 18141804
com a taxa de
11,39% ao mês
.

Em sede de Aclaratórios, foi apresentada a planilha publicada pelo BACEN na qual se vê, de forma clara e límpida, a média praticada pela Instituição Bancária para o mesmo tipo e época da contratação.

Inconformado, o Agravante recorreu alegando que a planilha comparativa utilizada por esta Relatora para aferir a média publicada pelo BACEN não está correta, já que reflete a taxa de juros utilizada pelas diversas Instituições Bancárias, e não a média praticada pelo mercado.

Forte nesses argumentos, o Agravante requereu a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja utilizada a Tabela publicada pelo BACEN para os juros remuneratórios de forma linear para o período contratado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 56045990.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Benedito Ferreira Paes Sobrinho
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 50336451, complementada em sede de Embargos de Declaração no ID 53017465.

Conforme relatado, o Agravante não se conforma com a planilha comparativa utilizada para aferir a média publicada pelo BACEN para o tipo de operação – contrato de empréstimo não consignado – e nas datas da celebração.

Assevera, em resumo, que a planilha publicada pelo BACEN constante da decisão agravada apenas reflete as taxas de juros utilizadas pelas diversas Instituições Bancárias, e não a média do mercado, que seria mensal e linear.

Sem embargo à irresignação do Agravante, o recurso não merece prosperar.

Como é cediço, as instituições financeiras podem praticar taxa de juros remuneratórios superior à estabelecida na Lei de Usura e no revogado § 3.o do art. 192 da Constituição da República, desde que limitada à média de mercado apurada pelo Banco Central para cada Instituição Bancária.

Outro fator que merece esclarecimento é que os juros simples, cuja fórmula é linear, não são preferíveis aos juros compostos. Estes, por sua vez, compõem-se de fórmula exponencial, já que preveem a possibilidade de capitalização, seja em periodicidade anual, semestral, mensal ou até diária.

Dito de outro modo, juros simples (isto é, juros lineares ou sem capitalização) são usados apenas em transações simples e sem pagamento a longo prazo, praticamente à vista. Noutro sentido, os juros compostos são muito mais versáteis e práticos, pois permitem que o mutuário restitua o capital tomado em prazo mais dilatado, sendo justa a remuneração da Instituição Financeira pelo tempo que irá esperar para resgatar o capital emprestado.

Interessante observar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) não objeta a capitalização de juros (que sã os juros compostos). Inteligentemente, exige que os contratos de financiamento informem a taxa de juros efetiva anual. Por sinal, o Verbete da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o CDC se aplica às instituições financeiras.

Todo contrato de mútuo bancário tem prazo de vigência, que medeia entre a contratação e a extinção do liame obrigacional estabelecido. Nesses contratos, os juros remuneratórios, tomados na sua acepção de frutos do dinheiro emprestado, podem ser colhidos periodicamente, em frações de tempo iguais que compõem o prazo de vigência integral da avença.

Neste sentido, vale ressaltar que a diferença entre juros simples (ou linear) e juros compostos se refere à forma de sua contabilização. Segundo explicações dadas por Glauber Moreno Talavera, mestre em Direito Civil pela PUC-SP, especialista em Direito das Relações de Consumo, professor na FMU e advogado em São Paulo:

Nas avenças em que os juros fluem periodicamente, finda cada fase de frutificação tem-se juros remuneratórios. Encerrado cada ciclo, abrem-se duas possibilidades: ou o mutuário paga os juros vencidos, ou o valor relativo aos juros vencidos que se referem ao período de frutificação encerrado é capitalizado, ou seja, incorporado no principal - quantia tomada originalmente - surgindo daí o conceito de montante, resultado da soma do principal aos juros vencidos. São dessas duas possibilidades que se extraem os conceitos de juros simples e juros compostos (vide NEWNAN, Donald. Compound Interest Tables. Oxford University Press, 1997).

Toda essa explicação é necessária para deixar claro que a taxa de juros remuneratórios a ser comparada, no âmbito do endereço eletrônico do BACEN, não é a taxa de juros simples ou linear, como pretende o Agravante, e sim a taxa de juros compostos que é praticada por cada Instituição Financeira, para o mesmo tipo de operação e época da celebração do instrumento. E foi exatamente isso que fez esta Relatora.

Na decisão recorrida foi dito que o Agravante ajuizou a demanda revisional com o objetivo de declarar a abusividade de cláusulas tidas leoninas pactuadas em 03 (três) operações bancárias:

(i)

Contrato n.o 4323141
, firmado em 19/07/2016, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), parcelados em 06 vezes iguais de R$ 270,68 (duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), mediante juros remuneratórios em 14,90% a.m.;

De acordo com o item

14, o atraso no pagamento de qualquer parcela do empréstimo implicaria na constituição automática em mora, ficando sujeito à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento).

(ii)

Contrato n.o 15709256
, firmado em 23/10/2018, no montante de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), parcelados em 03 vezes iguais de R$ 585,14 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), mediante juros remuneratórios em 15,80% a.m.;

Conforme o Quadro IV, o atraso no pagamento dá causa à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 15,80% (um por cento) ao mês.

(iii)

Contrato n.o 18141804
, firmado em 09/03/2019, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelados em 09 vezes iguais de R$ 639,72 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante juros remuneratórios em 15,80% a.m.

Relativamente ao período da anormalidade, o Quaro IV, também, prevê a cobrança de juros de mora de 15,80% ao mês e a multa moratória de 2%.

Ao prolatar a sentença,
a Juíza sentenciante
reduziu o percentual dos juros remuneratórios da seguinte forma:
(i)
Contrato n.o 4323141, com taxa de 2,40% ao mês;
(ii)
Contrato n.o 15709256 com taxa de 2,18% ao mês; e
(iii)
Contrato n.o 18141804 com taxa de 2,17% ao mês, todos capitalizados mensalmente.

Especificamente sobre os Contratos n.o 15709256 e n.o 18141804, a Juíza sentenciante fixou como consectários da mora os juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%.

No apelo interposto pela Instituição Agravada, a única matéria devolvida para o duplo grau foi sobre a
redução da

taxa dos juros remuneratórios
, tendo sido aferido por esta Relatora que todos os contratos firmados pelo agravante previam taxas abusivas, razão porque promovi a sua adequação segundo a média publicada pelo BACEN, repito, de acordo com os juros compostos publicados no endereço eletrônico do Banco Central.

E, para deixar ainda mais transparente a decisão judicial, em sede de Embargos de Declaração, esta Relatora transcreveu,
ipsis literis
, a planilha divulgada no site
www.bcb.com.br
, cujo trecho da decisão peço
vênia
para transcrever:

Do cotejo das alegações do Embargante com o julgado recorrido, de fato, é preciso deixar claro qual é o endereço eletrônico em que o BACEN publica a média da taxa de juros remuneratórios praticada pelo mercado para o mesmo tipo de operação contratada pelo mutuário, a fim de dar maior transparência e publicidade da relação jurídica.

Na espécie, foi dito que o Embargante contratou 03 (três) operações bancárias com a instituição Embargada, sendo:
Contrato n.o 4323141
, firmado em 19/07/2016, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante juros remuneratórios em 14,90% a.m.;
Contrato n.o 15709256
, firmado em 23/10/2018, no montante de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), com previsão de juros remuneratórios em 15,80% a.m.; e
Contrato n.o 18141804
, firmado em 09/03/2019, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), calculados aos juros remuneratórios em 15,80% a.m.

O primeiro pacto -
Contrato n.o 4323141
- firmado em 19/07/2016, segundo a taxa publicada no site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, a taxa de juros era de
6,52% ao mês
, conforme planilha abaixo:

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período:

19/07/2016 a 25/07/2016

Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado

Modalidade:

Pré-fixado

Taxas de juros

Posição

Instituição

% a.m.

% a.a.

1

BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.

0,00

0,00

2

BCO CCB BRASIL S.A.

0,00

0,00

3

BCO ABC BRASIL S.A.

0,90

11,35

4

BCO SOFISA S.A.

1,28

16,43

5

BCO TRICURY S.A.

1,80

23,87

6

BCO MÁXIMA S.A.

1,87

24,84

7

BCO OURINVEST S.A.

2,37

32,50

8

BCO DA AMAZONIA S.A.

2,51

34,70

9

BANCO PAN

2,83

39,73

10

SOCINAL S.A. CFI

3,07

43,80

11

BCO DIGIMAIS S.A.

3,10

44,30

12

FINANSINOS S.A. CFI

3,23

46,51

13

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

3,43

49,90

14

BCO CITIBANK S.A.

3,63

53,34

15

SINOSSERRA S/A - SCFI

3,63

53,41

16

BCO DO EST. DE SE S.A.

3,66

53,92

17

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

3,89

58,11

18

BCO SAFRA S.A.

3,97

59,54

19

DIRECAO S.A. CFI

4,11

62,22

20

PORTOSEG S.A. CFI

4,12

62,24

21

BCO DO BRASIL S.A.

4,27

65,17

22

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

4,28

65,32

23

KIRTON BANK

4,41

67,86

24

BCO BANESTES S.A.

4,46

68,84

25

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

4,88

77,15

26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5,01

79,79

27

BCO RENDIMENTO S.A.

5,11

81,77

28

BV FINANCEIRA S.A. CFI

5,13

82,30

29

CREDITÁ S.A. CFI

5,34

86,65

30

BCO DO EST. DO PA S.A.

5,40

88,05

31

ITAÚ UNIBANCO S.A.

5,55

91,19

32

SANTANA S.A. - CFI

5,81

96,86

33

BCO BRADESCO S.A.

6,43

111,24

34

SOROCRED CFI S.A.

6,52

113,43

35

BCO DAYCOVAL S.A

7,20

130,31

36

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

7,40

135,47

37

BECKER FINANCEIRA SA - CFI

8,21

157,82

38

OMNI SA CFI

8,26

159,14

39

GOLCRED S/A - CFI

9,39

193,63

40

FINAMAX S.A. CFI

9,40

193,74

41

KREDILIG S.A. - CFI

9,54

198,29

42

HS FINANCEIRA

10,04

215,19

43

BANCO BRADESCARD

10,62

235,81

44

BCO LOSANGO S.A.

10,64

236,58

45

CREDIARE CFI S.A.

11,09

253,34

46

BANCO SEMEAR

11,20

257,63

47

GAZINCRED S.A. SCFI

11,24

258,96

48

BANCO INTER

11,94

287,01

49

ZEMA CFI S/A

12,11

294,33

50

FINANC ALFA S.A. CFI

12,16

296,51

51

GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI

12,23

299,38

52

VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI

12,30

302,44

53

PORTOCRED S.A. - CFI

13,09

337,69

54

NEGRESCO S.A. - CFI

13,47

355,66

55

DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI

13,50

357,16

56

AGORACRED S/A SCFI

13,79

371,30

57

SAX S.A. CFI

14,41

403,25

58

MIDWAY S.A. - SCFI

14,95

432,10

59

BANCO DIGIO

15,28

451,03

60

LECCA CFI S.A.

15,44

460,23

61

BCO BMG S.A.

16,34

514,64

62

PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI

17,28

576,85

63

AGIBANK FINANCEIRA

19,77

771,43

64

CREFISA S.A. CFI

21,02

886,82

65

FACTA S.A. CFI

22,32

1.021,90

Foi dito na decisão embargada que os juros remuneratórios previstos no contrato, de 14,90% a.m., são abusivos e merecem adequação, devendo ser reduzido para 6,52% ao mês.

O segundo pacto -
Contrato n.o 15709256
- firmado em 23/10/2018, a média publicada pelo BACEN no endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
era de
13,84% ao mês
, consoante planilha a seguir:

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período:

23/10/2018 a 29/10/2018

Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado

Modalidade:

Pré-fixado

Taxas de juros

Posição

Instituição

% a.m.

% a.a.

1

BCO LA NACION ARGENTINA

0,00

0,00

2

BCO VOTORANTIM S.A.

0,88

11,10

3

BCO SAFRA S.A.

1,41

18,24

4

BANCOOB

1,45

18,88

5

BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

1,59

20,86

6

BANCO PAN

2,14

28,93

7

BCO DA AMAZONIA S.A.

2,43

33,39

8

CREDITÁ S.A. CFI

2,96

41,84

9

SOCINAL S.A. CFI

3,02

42,92

10

BCO DIGIMAIS S.A.

3,04

43,20

11

BCO DO EST. DE SE S.A.

3,17

45,45

12

HS FINANCEIRA

3,21

46,18

13

PORTOSEG S.A. CFI

3,37

48,88

14

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

3,58

52,42

15

PARANA BCO S.A.

3,62

53,16

16

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

3,75

55,53

17

SANTANA S.A. - CFI

3,88

57,97

18

BCO DO BRASIL S.A.

3,92

58,58

19

ITAÚ UNIBANCO S.A.

4,25

64,69

20

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

4,25

64,69

21

FINANC ALFA S.A. CFI

4,34

66,46

22

BCO BANESTES S.A.

4,47

69,02

23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4,66

72,66

24

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

4,76

74,67

25

BANCO ORIGINAL

5,05

80,52

26

BCO RENDIMENTO S.A.

5,11

81,76

27

PARATI - CFI S.A.

5,32

86,33

28

BCO BRADESCO S.A.

5,34

86,79

29

BCO DO EST. DO PA S.A.

5,46

89,19

30

BANCO TOPÁZIO S.A.

5,56

91,52

31

OMNI SA CFI

6,06

102,58

32

CENTROCRED S.A. CFI

6,08

103,07

33

BV FINANCEIRA S.A. CFI

6,23

106,58

34

FINAMAX S.A. CFI

6,69

117,57

35

KREDILIG S.A. - CFI

7,43

136,32

36

BCO LOSANGO S.A.

8,24

158,49

37

BECKER FINANCEIRA SA - CFI

8,36

161,98

38

GOLCRED S/A - CFI

8,77

174,23

39

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

9,19

187,30

40

BCO DAYCOVAL S.A

9,29

190,51

41

BANCO DIGIO

9,54

198,49

42

GAZINCRED S.A. SCFI

11,06

252,28

43

SENFF S.A. - CFI

11,39

265,00

44

ZEMA CFI S/A

11,57

272,02

45

SAX S.A. CFI

11,65

275,19

46

CREDIARE CFI S.A.

11,75

279,16

47

REALIZE CFI S.A.

11,76

279,50

48

VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI

11,82

281,97

49

GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI

12,32

303,22

50

LEBES FINANCEIRA CFI SA

12,35

304,35

51

BANCO SEMEAR

12,42

307,52

52

AGORACRED S/A SCFI

13,28

346,67

53

DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI

13,46

355,12

54

PORTOCRED S.A. - CFI

13,58

360,96

55

NEGRESCO S.A. - CFI

13,61

362,59

56

LECCA CFI S.A.

13,82

372,57

57

SOROCRED CFI S.A.

13,84

373,70

58

MIDWAY S.A. - SCFI

15,71

475,80

59

PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI

15,99

492,99

60

BCO BMG S.A.

18,81

691,42

61

BCO AGIBANK S.A.

20,13

803,03

62

CREFISA S.A. CFI

20,47

834,35

63

FACTA S.A. CFI

21,44

929,31

64

JBCRED S.A. SCFI

25,71

1.457,04

Diante do publicado no BACEN, esta Relatora concluiu que os juros remuneratórios de 15,80% a.m. cobrados no
Contrato n.o 15709256
, também, são abusivos, motivo pelo qual foram reduzidos para 13,84% ao mês.

Por fim, no tocante ao terceiro pacto -
Contrato n.o 18141804
- firmado em 09/03/2019, a média publicada dos juros remuneratórios pelo Banco Central no website
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
foi de
11,39% ao mês
, o que significou a abusividade a taxa contratada de 15,80% a.m., consoante se verifica da seguinte planilha:

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período:

08/03/2019 a 14/03/2019

Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado

Modalidade:

Pré-fixado

Taxas de juros

Posição

Instituição

% a.m.

% a.a.

1

BCO CCB BRASIL S.A.

0,00

0,00

2

BCO BS2 S.A.

1,13

14,47

3

BCO SAFRA S.A.

1,38

17,91

4

HS FINANCEIRA

1,50

19,56

5

FINANC ALFA S.A. CFI

2,04

27,36

6

BCO SOFISA S.A.

2,05

27,63

7

BANCO BRADESCARD

2,34

32,05

8

BCO DA AMAZONIA S.A.

2,41

33,14

9

PORTOSEG S.A. CFI

2,56

35,46

10

BCO DIGIMAIS S.A.

2,72

38,03

11

BCO GUANABARA S.A.

3,04

43,23

12

BCO DO EST. DE SE S.A.

3,17

45,35

13

CREDITÁ S.A. CFI

3,27

47,11

14

NU FINANCEIRA S.A. CFI

3,48

50,84

15

SANTANA S.A. - CFI

3,56

52,08

16

BCO BANESTES S.A.

3,95

59,14

17

BCO DO BRASIL S.A.

4,03

60,71

18

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

4,11

62,07

19

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

4,16

63,14

20

PARATI - CFI S.A.

4,25

64,75

21

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

4,46

68,77

22

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

4,59

71,34

23

ITAÚ UNIBANCO S.A.

4,59

71,39

24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4,63

72,20

25

OMNI SA CFI

4,81

75,67

26

BCO DO EST. DO PA S.A.

5,40

88,00

27

CENTROCRED S.A. CFI

5,67

93,78

28

BCO BRADESCO S.A.

5,68

94,05

29

FINAMAX S.A. CFI

6,39

110,24

30

BANCO TOPÁZIO S.A.

6,47

112,11

31

BANCO ORIGINAL

6,72

118,27

32

KREDILIG S.A. - CFI

7,38

134,89

33

BANCO DIGIO

7,38

134,93

34

BV FINANCEIRA S.A. CFI

7,57

140,02

35

GOLCRED S/A - CFI

8,12

155,07

36

BCO LOSANGO S.A.

8,35

161,81

37

BECKER FINANCEIRA SA - CFI

8,80

175,02

38

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

9,62

201,06

39

SENFF S.A. - CFI

10,69

238,27

40

CREDIARE CFI S.A.

11,09

253,29

41

GAZINCRED S.A. SCFI

11,29

261,11

42

SOROCRED CFI S.A.

11,39

265,04

43

SAX S.A. CFI

11,42

265,89

44

REALIZE CFI S.A.

11,59

272,88

45

BCO DAYCOVAL S.A

11,59

272,97

46

BANCO SEMEAR

11,86

283,79

47

VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI

12,33

303,39

48

ZEMA CFI S/A

12,41

307,02

49

GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI

12,42

307,46

50

LEBES FINANCEIRA CFI SA

12,43

307,84

51

AGORACRED S/A SCFI

13,41

352,75

52

DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI

13,56

359,88

53

LECCA CFI S.A.

13,58

360,91

54

PORTOCRED S.A. - CFI

13,64

363,80

55

NEGRESCO S.A. - CFI

13,84

373,59

56

MIDWAY S.A. - SCFI

15,35

454,99

57

PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI

15,99

492,99

58

BCO AGIBANK S.A.

18,26

647,96

59

BCO BMG S.A.

18,32

652,72

60

FACTA S.A. CFI

20,93

878,21

61

CREFISA S.A. CFI

21,32

916,74

62

JBCRED S.A. SCFI

27,31

1.712,30

Diante do que está publicado do endereço eletrônico do BACEN, ficou incontroverso que todas as 03 (três) operações contratadas pelo Embargante preveem juros remuneratórios exorbitantes, motivo pelo qual houve a sua adequação, seguido da ordem de retificação do cálculo da dívida, inclusive dos 02 (dois) contratos quitados:
Contrato n.o 4323141
e
Contrato n.o 15709256.

No julgado recorrido consta, de forma clara, que o valor emprestado no
Contrato n.o 4323141
deve ser recalculado com a taxa de
6,52% ao mês
. O
Contrato n.o 15709256
com a taxa de
13,84% ao mês
e o
Contrato n.o 18141804
com a taxa de
11,39% ao mês
, elidindo-se os efeitos da mora, conforme orientação do STJ.

Foi determinado, também, que sendo apurado saldo credor, este deverá ser utilizado para amortizar a dívida ainda pendente no
Contrato n.o 18141804
; e, caso sobrevenha remanescente, este deverá ser restituído na forma simples, conforme determinado na sentença.

Observa-se que a decisão combatida está bem fundamentada acerca da utilização da média de juros remuneratórios compostos publicados no
site
do BACEN.

Foi explicado, ainda, que todas as operações contratadas pelo Agravante contêm juros remuneratórios exorbitantes e, por isso, houve a redução para a média pulicada pelo BACEN, seguida da retificação do cálculo da dívida, inclusive daquelas já quitadas.

Ou seja, o valor emprestado no
Contrato n.o 4323141
deve ser recalculado com a taxa de
6,52% ao mês
. O
Contrato n.o 15709256
com a taxa de
13,84% ao mês
e o
Contrato n.o 18141804
com a taxa de
11,39% ao mês
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao agravo interno
.

Sendo unânime o julgamento, desde logo, condeno o Agravante ao pagamento de multa em favor do agravado no percentual de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020